Tribunal: TJES
Processo: 0028573-16.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0028573-16.2019.8.08.0024
Juízo de origem: 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES
Recorrentes: Wanderson Maciel dos Santos e Fernanda Silva de Souza
Recorrido: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM QUANTIDADE E DIVERSIDADE SIGNIFICATIVAS. APETRECHOS, CADERNOS DE ANOTAÇÕES E MENSAGENS TELEFÔNICAS. PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DOS RÉUS. IMPROCEDÊNCIA DA TESE ABSOLUTÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas por Wanderson Maciel dos Santos e Fernanda Silva de Souza contra sentença que os condenou, como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
i) Verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação por tráfico de drogas;
ii) Existência de provas quanto ao dolo específico e ao vínculo subjetivo da corré Fernanda Silva de Souza;
iii) Competência para análise do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada por laudos definitivos que atestaram a apreensão de cocaína, crack e ecstasy.

A autoria está fundamentada em depoimentos policiais colhidos sob contraditório e corroborados por elementos materiais consistentes: grande quantidade de droga, apetrechos típicos de traficância, anotações contábeis, comprovantes bancários e mensagens de celular com conteúdo incriminador.

As mensagens trocadas entre os réus demonstram atuação coordenada na guarda das substâncias para fins de mercancia.

A tese de insuficiência probatória e ausência de dolo específico não se sustenta frente ao conjunto robusto e convergente de provas.

O pedido de gratuidade da justiça deve ser submetido ao Juízo da Execução, competente para aferir a hipossuficiência no momento da exigência das custas processuais, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

“A condenação por tráfico de drogas é legítima quando amparada em prova testemunhal idônea colhida sob contraditório, corroborada por apreensão de entorpecentes em quantidade e variedade significativas, acompanhada de apetrechos, anotações e mensagens indicativas da mercancia.”

“A análise do pedido de gratuidade da justiça, quando vinculada às custas decorrentes da condenação penal, compete ao Juízo da Execução.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01/12/2020, DJe 10/12/2020.
TJES, Apelação Criminal nº 0012345-84.2020.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 28/02/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028573-16.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON MACIEL DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0028573-16.2019.8.08.0024
Juízo de origem: 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES
Recorrentes: Wanderson Maciel dos Santos e Fernanda Silva de Souza
Recorrido: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM QUANTIDADE E DIVERSIDADE SIGNIFICATIVAS. APETRECHOS, CADERNOS DE ANOTAÇÕES E MENSAGENS TELEFÔNICAS. PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DOS RÉUS. IMPROCEDÊNCIA DA TESE ABSOLUTÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas por Wanderson Maciel dos Santos e Fernanda Silva de Souza contra sentença que os condenou, como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
i) Verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação por tráfico de drogas;
ii) Existência de provas quanto ao dolo específico e ao vínculo subjetivo da corré Fernanda Silva de Souza;
iii) Competência para análise do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada por laudos definitivos que atestaram a apreensão de cocaína, crack e ecstasy.

A autoria está fundamentada em depoimentos policiais colhidos sob contraditório e corroborados por elementos materiais consistentes: grande quantidade de droga, apetrechos típicos de traficância, anotações contábeis, comprovantes bancários e mensagens de celular com conteúdo incriminador.

As mensagens trocadas entre os réus demonstram atuação coordenada na guarda das substâncias para fins de mercancia.

A tese de insuficiência probatória e ausência de dolo específico não se sustenta frente ao conjunto robusto e convergente de provas.

O pedido de gratuidade da justiça deve ser submetido ao Juízo da Execução, competente para aferir a hipossuficiência no momento da exigência das custas processuais, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

“A condenação por tráfico de drogas é legítima quando amparada em prova testemunhal idônea colhida sob contraditório, corroborada por apreensão de entorpecentes em quantidade e variedade significativas, acompanhada de apetrechos, anotações e mensagens indicativas da mercancia.”

“A análise do pedido de gratuidade da justiça, quando vinculada às custas decorrentes da condenação penal, compete ao Juízo da Execução.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01/12/2020, DJe 10/12/2020.
TJES, Apelação Criminal nº 0012345-84.2020.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 28/02/2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0028573-16.2019.8.08.0024

APTE:
WANDERSON MACI
E
L DOS SANTOS E OUTRA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de apelaç
ões
crimina
is
interposta
s

por
WANDERSON MACIEL DOS SANTOS
e
FERNANDA SILVA DE SOUZA
, representados pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra a r. sentença (ID 16169472) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0028573-16.2019.8.08.0024.

Após regular instrução processual, sobreveio a r. sentença (ID 16169472), publicada em 01/10/2024, que julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal para condenar WANDERSON MACIEL DOS SANTOS e FERNANDA SILVA DE SOUZA como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Foi aplicada a cada um deles a pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inconformada, a Defesa interpôs apelação, apresentando razões no ID 16170484. Sustenta, em síntese, a
absolvição por insuficiência de provas
(art. 386, VII, CPP), alegando que a condenação se baseou apenas nos depoimentos policiais e em denúncia anônima, sem comprovação do dolo específico de traficar e do vínculo subjetivo da apelante Fernanda . Requer, ainda, a concessão da
gratuidade da justiça
.

Em Contrarrazões (ID 16170486), o Ministério Público de 1ª instância refutou os argumentos defensivos, ressaltando a robustez do conjunto probatório, incluindo a quantidade e variedade de drogas, os apetrechos para o tráfico, as anotações, os comprovantes bancários e as mensagens de celular, além dos depoimentos policiais . Pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcello Souza Queiroz (ID 16525545), opinou pelo
conhecimento
e, no mérito, pelo
não provimento
do apelo. Argumentou que a materialidade e a autoria estão comprovadas, destacando a validade dos depoimentos policiais , a legalidade da entrada na residência mediante consentimento , e que as circunstâncias da apreensão (quantidade, diversidade, apetrechos, anotações, mensagens) evidenciam a traficância . Quanto à gratuidade da justiça, afirmou que a análise compete ao juízo da execução .

É o
que basta para
relatório.

Sobre os fatos apurados na denúncia, necessário destacar que e
m 02 de outubro de 2019, por volta das 07:00h, no Bairro da Penha, Vitória/ES, policiais civis, após receberem informações anônimas sobre tráfico de drogas na residência localizada na Rua Otilio João Fernandes, nº 68, Escadaria Santino Bruschi, 2º andar, dirigiram-se ao local.

Os agentes policiais f
oram recebidos pela denunciada FERNANDA SILVA DE SOUZA, que informou ser namorada do corréu WANDERSON MACIEL DOS SANTOS e permitiu a entrada dos policiais. Durante as buscas, foram encontrados 01 porção de crack, 01 comprimido de ecstasy, 90g de cocaína, 04 cadernetas com anotações referentes ao tráfico, sacolas com embalagens e pinos plásticos, comprovantes de depósito bancário e o documento de identidade de Wanderson.

No celular de Fernanda, foram encontradas mensagens de Wanderson alertando-a sobre a presença policial na região. Os denunciados foram acusados de guardar as substâncias para fins de mercancia.

A
materialidade
delitiva encontra-se inequivocamente demonstrada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório, Boletim Unificado e, principalmente, pelos Laudos Químicos Definitivos, os quais atestaram que as substâncias apreendidas tratavam-se de
crack
(benzoilecgonina),
cocaína
(benzoilecgonina) e
ecstasy
(MDMA).

A
autoria
, da mesma forma, restou sobejamente comprovada em relação a ambos os apelantes, não obstante a argumentação defensiva em sentido contrário.

A Defesa alega que a condenação se amparou quase exclusivamente nos depoimentos dos policiais civis, decorrentes de denúncia anônima. Todavia, tal afirmação não encontra correspondência com a realidade probatória dos autos.

Os depoimentos dos policiais civis
Eduardo Tadeu Ribeiro Batista
e
Mário Prado Celestino
, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia fls. 83, mencionada no parecer), foram firmes, coerentes e uníssonos ao descreverem a diligência.

Narraram os agentes que, após receberem informações sobre tráfico praticado por Wanderson no Bairro da Penha, e conhecendo o envolvimento prévio deste com a traficância, dirigiram-se ao local. Lá, foram recebidos por Fernanda, namorada de Wanderson, que
franqueou a entrada
na residência.

É cediço que o depoimento de policiais, quando harmônico com os demais elementos probatórios e colhido sob as garantias processuais, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No caso, não há qualquer indício de parcialidade ou intenção de prejudicar os réus por parte dos agentes.

Ademais, a condenação não se baseou unicamente nos relatos testemunhais. Os depoimentos foram amplamente corroborados por robusta prova material, apreendida no interior da residência onde ambos os apelantes frequentavam. No local foram apreendidas uma quantidade e diversidade de drogas, consistindo em crack, um comprimido de ecstasy e, notadamente, 90 gramas de cocaína.

Essa quantidade de cocaína é suficiente para a confecção de mais de 90 papelotes (conforme destacado na sentença e nas contrarrazões), o que, aliada à variedade das substâncias, é forte indicativo da destinação comercial.

De igual forma foram apreendidos apetrechos para o tráfico, como sacolas contendo diversas embalagens e pinos plásticos que servem para embalar e/ou envasar entorpecentes. Essa situação reforça a conclusão de que as drogas não se destinavam a mero consumo pessoal.

De outro contexto, nota-se que havia prova da contabilidade do Tráfico, pois foram encontradas quatro cadernetas com anotações referentes ao tráfico de drogas, evidenciando o controle da atividade ilícita, bem como a apreensão de diversos comprovantes de depósito bancário, o que sugere a movimentação de valores incompatível com a mera posse para uso, indicando lucros provenientes da traficância.

Deve ser destacado, ainda, que foram encontradas
conversas no aparelho celular de Fernanda, nas quais Wanderson a alertava sobre a presença da polícia na região, pedindo para que ela não "botasse a cara na janela",
o que
demonstra
que havia
não apenas a ciência de ambos sobre a atividade ilícita, mas também a atuação conjunta e a preocupação em evitar o flagrante.

Esse conjunto de elementos – quantidade expressiva e variedade de drogas, apetrechos para embalo, contabilidade do tráfico, movimentação financeira suspeita e comunicação entre os réus sobre a ação policial – afasta, de forma inconteste, a tese de insuficiência probatória ou de mera posse para consumo.

A alegação de ausência de dolo específico de traficar também não se sustenta. O tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares ali descritos, como "guardar" ou "ter em depósito", ainda que não haja flagrante de ato de mercancia . As circunstâncias objetivas da apreensão, detalhadas acima, evidenciam que a guarda das substâncias tinha, sim, a finalidade de tráfico.

Quanto à participação da apelante
Fernanda Silva de Souza
, as provas demonstram seu envolvimento direto, e não mera presença circunstancial. Ela estava na residência onde as drogas e os materiais ilícitos eram guardados,
autorizou a entrada dos policiais
, e, conforme as mensagens em seu celular, mantinha comunicação com Wanderson sobre a atividade criminosa e a presença policial. Sua conduta se amolda ao verbo "guardar", praticado em coautoria com Wanderson, afastando a alegação de ausência de vínculo subjetivo.

Diante de um quadro probatório tão robusto e convergente, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas sob o contraditório, não merecendo qualquer reparo quanto à condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Da Gratuidade da Justiça

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita , entendo que tal pleito deve ser direcionado ao Juízo da Execução Penal. A condenação ao pagamento das custas processuais é um efeito legal da sentença condenatória (art. 804 do CPP) , e a análise da real condição de hipossuficiência do apenado, para fins de isenção ou suspensão da exigibilidade, é matéria afeta à fase executória, momento mais adequado para aferir a situação econômica do condenado . Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por WANDERSON MACIEL DOS SANTOS e FERNANDA SILVA DE SOUZA e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o e. Relator.

É como voto.